Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA. PREJUÍZOS DECORRENTES DO ATRASO NO REPARO. TRASLADO DO VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAR ATIVIDADE DESEMPENHADA COM O VEÍCULO AVARIADO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. DECOTE DE PARCELA. PARTE DO PREJUÍZO NÃO ATRIBUIÍVEL AO FORNECEDOR RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida e, de acordo com a teoria da asserção, é aferida à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito. Admite-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda. No caso, pertinente a legitimidade da empresa que alega também ter tido prejuízo material decorrente de falha no serviço atribuído à parte demandada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. A demora injustificada e exagerada constitui defeito na prestação do serviço, configurando falha grave, apta a ensejar a recomposição dos danos dela advindos (CDC, art. 14).
3. A atuação desidiosa e ineficiente da recorrente, que culminou por privar as recorridas da utilização do automóvel (para o transporte de valores das empresas demandantes) por prazo superior a 4 meses, sem previsão de conclusão, afronta o princípio da razoabilidade e atinge a legítima expectativa de receber um serviço eficiente e compatível com suas reais e efetivas necessidades.
4. Nos termos do art. 40 do CDC, o fornecedor de serviço é obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando as datas de início e término dos serviços, o que não foi apresentado nos autos.
5. A apelante também não demonstrou que o atraso se deu pela ausência das peças vindas dos fornecedores adequados ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
6. “A pandemia da Covid-19 não constitui motivo idôneo a justificar a demora excessiva na entrega do veículo, considerando que, quando designada a data para entrega do produto, tal flagelo mundial já era de conhecimento geral, portanto, previsível. Assim, não se presta a ilidir a responsabilidade da concessionária pela rescisão do contrato de compra e venda”. (Acórdão 1370372, 07224363920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021).
7. É devido o ressarcimento das despesas que as consumidoras tiveram que suportar em razão do atraso do conserto do automóvel, que, in casu, são relativas aos traslados do veículo e à contratação de empresas terceirizadas de transporte de valores, pois presente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro e a falha na prestação do serviço.
8. Deve ser decotado do quantum indenizatório parte do valor desembolsado, por abarcar despesas das recorrentes com a transportadora de valores em período anterior ao que a oficina demandada estava obrigada a reparar o veículo, uma vez que o ônus da reparação dessa parte não lhe pode ser atribuído.
9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.